Tribunal: STF
Processo: AI 648023
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO
   PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 688 DO STF.
I - A Corte já firmou o
   entendimento de que é legitima a incidência da contribuição
   previdenciária sobre o 13º (Súmula 688 do STF).
II - Ausência de
   novos argumentos.
III - Agravo regimental improvido.